Tribunal: STF
Processo: HC 252704
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Henrique Mantuani Martins contra decisão monocrática do Relator do HC 978.242/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, § 4º, inciso III, da Lei 12.850/2013.



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF, uma vez que a decisão atacada se mostra teratológica e manifestamente contrária a orientação desta Corte. Sustenta o excesso de prazo no envio do relatório da extração de dados dos celulares apreendidos pela autoridade policial. Assevera que a fase instrutória se encerrou no dia 12.8.2024, ocasião em que o Ministério Público requereu a expedição do ofício à autoridade policial, o qual ainda não teve resposta. Afirma que o paciente deveria aguardar o cumprimento da diligência em liberdade. Requer, em medida liminar e no mérito, a superação da Súmula 691/STF e, sucessivamente, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, uma vez que, no caso, não há como reconhecer, na presente fase processual, de maneira evidente, que ocorre injustificado excesso de prazo no trâmite processual sem que sejam prestadas informações pelo Juízo de primeira instância.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, uma vez que, no caso, não há como reconhecer, na presente fase processual, de maneira evidente, que ocorre injustificado excesso de prazo no trâmite processual sem que sejam prestadas informações pelo Juízo de primeira instância”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente